Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705885-30.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO FERREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Francisco Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. O apelado postulou nas contrarrazões o não conhecimento da apelação interposta, sob o argumento de que o apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença e limitou-se a repetir as fundamentações utilizadas em outras ações com o mesmo objeto, sem demonstrar o motivo pelo qual a sentença deve ser reformada (id 68107292). Intime-se o apelante para manifestar-se acerca da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator